Tribunal: TJMT
Processo: 1001314-42.2023.8.11.0012
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001314-42.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), NAZIOSENA GAMA DOS SANTOS - CPF: 271.168.401-68 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, reconhece
ndo
a abusividade de contrato de cartão de crédito consignado, determina
ndo
sua conversão em empréstimo consignado, com recálculo pela taxa média de mercado,
compensação
e restituição simples dos valores
debitados a maior
, afastando a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) saber se ocorreu prescrição ou decadência da pretensão autoral;

(
ii
) saber se há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal;

(
iii
) saber se é válida a contratação de cartão de crédito consignado quando evidenciada falha no dever de informação, onerosidade excessiva e divergência entre a vontade real da consumidora e a modalidade contratada.

III. Razões de decidir

3.
A pretensão revisional envolvendo contrato de cartão de crédito consignado, com descontos mensais em benefício previdenciário, caracteriza relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo prescricional a cada desconto, cujo termo inicial se fixa no vencimento da última parcela ou na ciência inequívoca da abusividade.

4.
A contratação de cartão de crédito consignado com consumidora idosa, sem demonstração de informação clara, adequada e ostensiva sobre a natureza da operação, os encargos incidentes e a inexistência de prazo certo para quitação, viola o dever de informação e evidencia onerosidade excessiva.

5.
Comprovada a disponibilização dos valores por transferência bancária, sem utilização efetiva do cartão para operações típicas de crédito rotativo, revela-se legítima a conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado, como medida de conservação do contrato e de adequação à real intenção da consumidora.

6.
A restituição dos valores descontados em excesso deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de recurso da parte autora e em observância aos limites da
devolutividade
recursal e ao princípio da
non reformatio in pejus
.

IV. Dispositivo e tese

7.
Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:

“1. Nos contratos de cartão de crédito consignado com descontos periódicos, a pretensão revisional possui natureza de trato sucessivo, renovando-se o prazo prescricional a cada desconto.

2. Configura falha no dever de informação a contratação de cartão de crédito consignado com consumidor idoso quando ausente clareza sobre a modalidade, encargos e forma de amortização, legitimando a conversão do ajuste em empréstimo consignado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CC,
arts
. 170 e 422; CDC,
arts
. 6o, III, 39, V, e 51, IV; CPC,
arts
. 85, §11, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.08.2022; TJMT, N.U 1028705-16.2022.8.11.0041; TJMT, N.U 1043715-03.2022.8.11.0041; TJMT, N.U 1020817-11.2021.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A

contra a sentença proferida pela Dra.
Angela
Maria
Janczeski
Góes,
MM.
Juíza de Direito da 2a Vara de Nova Xavantina, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1001314-42.2023.8.11.0012, ajuizada por
NAZIOSENA GAMA DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para declarar a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado e determinar a sua conversão para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, condena
ndo
o
Recorrente
à restituição dos valores descontados em excesso na forma simples, após a devida compensação,
sem indenização por danos morais, arbitrando
honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico
,
pro rata
, diante d
a sucumbência recíproca
(ID. 338750867).

Em suas razões (ID. 338750875), o Apelante
suscita preliminarmente
a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, sustentando que entre a data da contratação e o ajuizamento da demanda decorreu lapso temporal superior ao legalmente permitido.

No mérito, defende a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que a parte apelada tinha plena ciência da modalidade contratada e que os valores foram disponibilizados via transferência bancária, inexistindo vício de consentimento ou onerosidade excessiva que justifique a conversão do contrato ou a restituição de valores.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 338750879, alegando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e rejeitando a tese de prescrição por se tratar de relação de trato sucessivo.

No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção da sentença que reconheceu a abusividade da contratação, a falha no dever de informação e a necessidade de readequação do contrato para empréstimo consignado.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
339359897
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Prescrição e decadência

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO SANTANDER (BRASIL)

argui a prejudicial de mérito de prescrição e decadência, sustentando que, entre a data apontada como de início da relação e o ajuizamento da ação (ocorrido em 2023), transcorreu lapso superior ao prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, do Código Civil, ou ao prazo quinquenal do art. 27 do CDC, o que demandaria a extinção do feito.

Sem razão, contudo, o Apelante.

Conforme acertadamente decidido na sentença de origem, quando a pretensão autoral versa sobre a revisão e a conversão de modalidade contratual que envolve prestações periódicas (RMC), cumulada com pedido de indenização e restituição de valores, a relação jurídica estabelecida é de trato sucessivo, conforme reiteradamente decidido por este Sodalício:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
-
PRESCRIÇÃO AFASTADA
(...)
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1028705-16.2022.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
10/07/2024,
DJ
e
15/07/2024)
(
g.n
.)

“
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR
-
RECURSO DE APELAÇÃO
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
-
VIOLAÇÃO
-
INEXISTÊNCIA
-
PRELIMINAR
-
REJEIÇÃO
-
DECADÊNCIA
-

INOCORRÊNCIA
-
PRESCRIÇÃO
-
AUSÊNCIA DE HIPÓTESE
(...)
2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil. 3.
Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela
.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1043715-03.2022.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Márcio Vidal
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
09/07/2024,
DJ
e
11/07/2024)
(
g.n
.)

Assim, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o pacto se renova automaticamente a cada desconto mensal efetuado no benefício previdenciário da parte autora. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o vencimento da última parcela ou a ciência inequívoca da abusividade.

In
casu
, considerando que os descontos são contínuos e perduraram até período próximo ao ajuizamento da demanda (conforme extratos de ID 338750867), a contagem do prazo não se iniciou na data da contratação (ano de 2016), mas sim renova-se a cada desconto.

Nesse contexto, não há que se falar na ocorrência de prescrição ou decadência no caso
sub judice
, razão pela qual
R
EJEITO
a preliminar suscitada pelo
Banco
Apelante.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR

Ofensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A a
pelada
NAZIOSENA GAMA DOS SANTOS

suscita
em suas contrarrazões
a
inadmissibilidade da apelação,
alegando que a
peça recursal

não teria impugnado de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir alegações genéricas
.

A preliminar, todavia, não merece acolhimento, uma vez que o exame das razões recursais
evidencia
que o
Banco
Apelante expôs
com clareza
os motivos pelos quais pretende a reforma da sentença,
insurgindo-se especificamente contra o afastamento da tese de
prescrição/decadência
, e à declaração de nulidade da
contratação na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC)
e
conversão para empréstimo consignado
.

O recurso, portanto, não se limita à reprodução de alegações anteriores, mas
formula
pretensão recursal autônoma, lastreada em argumentação jurídica dirigida especificamente aos fundamentos adotados pelo juízo sentenciante.

De todo modo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido que a mera repetição de argumentos já deduzidos anteriormente não autoriza, por si só, o não conhecimento do recurso, desde que haja impugnação suficiente aos fundamentos da sentença
(STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO)
.

Assim, não demonstrada a alegada dissociação com os fundamentos da sentença,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas estas questões
,
no mérito,
o
BANCO SANTANDER (BRASIL)

pretende a reforma integral da sentença para que seja
m
julgados improcedentes os pedidos da autora, validando-se o contrato de cartão de crédito consignado firmado e afastando-se as determinações de conversão contratual e restituição de valores.

Da análise detida dos autos,
contudo,
verifico que
o recurso não comporta provimento
.
Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...) 1
. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada, proposta por
NAZIOSENA GAMA DOS SANTOS
, em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
., ambos qualificados nos autos.

A parte autora, funcionária pública estadual aposentada, alega que aderiu oferta da instituição financeira ré, através de correspondente bancário, para empréstimo mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento.

Relata que os descontos mensais são realizados desde agosto de 2016 até os tempos atuais, perfazendo 77 (setenta e sete) parcelas, e está identificado sob a rubrica CARTÃO CRÉDITO.

Aduz que pretendia contrair empréstimo consignado com parcelas fixas com prazo de duração das parcelas, mas, foi ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, cartão de crédito com limite para compras e saques, além da consignação do pagamento em seu salário.

Asseverou que não sabia que a parcela debitada mensalmente em seus contracheques era apenas uma forma de adimplemento mínimo, incapaz de amortizar a dívida original.

Pontuou que a desvirtuação do contrato de empréstimo buscado para um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), implica em ofensa aos princípios da transparência e da boa-fé, além de caracterizar
abusividade, colocando o consumidor em franca desvantagem ao gerar um endividamento sem termo final.

Com essas razões, pugnou pela aplicabilidade das normas consumeristas com inversão do ônus da prova e pela procedência do pedido inicial para o fim de: (a) cancelar as cobranças indevidas; (b) converter a modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal; (c) condenar a ré a ressarcir em dobro o valor cobrado indevidamente e; (d) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, porém, foi deferido o direito de litigar sem pagamento das custas processuais, bem como a inversão do ônus da prova.

Citada, a ré apresentou contestação (Id. 126346582), alegando, preliminarmente: (i) ausência de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida. Além disso, impugnou a assistência judiciária gratuita concedida à parte autora.

No mérito, defendeu a regularidade no processo de contratação; Manifestação de vontade e prévio conhecimento do produto contratado; Valores liberados na conta de titularidade da autora; Inexistência de vício de consentimento; Utilização do Cartão.

Alega que não houve cobrança indevida ou abusiva, o que impediria a determinação de devolução dos valores e, subsidiariamente, requer seja determinada a compensação de todos os valores dos saques.

Refuta os demais argumentos postos na inicial e, pugna, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Juntada de termo de audiência conciliatória, com resultado negativo.

Impugnação à contestação.

2. É o relatório. Fundamento e decido
.
(...)

5. Do julgamento antecipado.

O processo comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia fática (artigo 370, CPC), remanescendo apenas questões de direito, que prescindem da dilação probatória.

Registra-se que estão presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não existem nulidades a serem declaradas e as partes são legítimas e há interesse processual.

6. Da incidência do CDC.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, vez que a instituição financeira é fornecedora dos serviços cujo usuário final é a parte demandante, nos termos do art. 2o e 3o, § 2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Do mérito.

Pretende a parte autora a declaração de nulidade do contrato ou, subsidiariamente, a revisão da modalidade do contratual, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados em sua aposentadoria e indenização por danos morais, sob a alegação de vício de consentimento, isso porque, pretendia a contratação de empréstimo consignado comum, com pagamento em parcelas fixas, no entanto, alega que a parte ré lhe forneceu serviço diverso - empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado -, contrariando o dever de informação e transparência.

A parte ré, por sua vez, defende a validade do contrato, bem como a inexistência de erro de conduta a ela atribuído, vez que, no instrumento contratual consta, de forma expressa, que a modalidade pactuada é de um cartão de crédito consignado.

Pois bem, no caso em exame,
a parte autora não nega a existência de relação jurídica com o banco, o que ela questiona é a falta de transparência e falta de observação do dever de informação sobre a modalidade contratual que lhe foi imposta
.

Os elementos probatórios que acompanham a contestação do requerido comprovam a contratação de cartão de crédito consignado, por meio de contrato escrito, devidamente assinado pela parte autora (Id 126346584), bem ainda, que houve solicitação de saque do valor pretendido, com respetivo depósito em conta.

A despeito disso,
a contratação não apresenta detalhes quanto ao produto adquirido, tampouco são pormenorizadas as peculiaridades quanto ao uso e risco do serviço de cartão de crédito consignado
, apresentando a avença apenas dados gerais sobre a contratação, violando o art. 6o e 46 do CDC.

Observa-se que, na verdade, inexistem informações relevantes quanto às características e peculiaridades do produto oferecido, se resumindo a avença apenas em registrar a declaração do contratante de “autorização para desconto” em folha de pagamento
.

Não há comprovação de que a parte autora tenha sido prévia e adequadamente esclarecida do serviço de “Cartão de Crédito Consignado” e da sua natureza peculiar, tampouco foram enfatizadas as características do produto a fim de não gerar dúvidas ou equívocos quanto a modalidade de consignação, evitar erro e confusão do consumidor quanto ao serviço adquirido
.

De acordo com as faturas apresentadas pelo requerido, há descontos mensais e permanentes na folha de pagamento da parte autora apenas da parcela mínima, sem prova de que a dívida tenha sido efetivamente amortizada ou de quando será quitada.

Nesse contexto, é notório o desequilíbrio contratual entre as partes, especialmente em razão da elevação do valor da dívida, bem como do número indeterminado de parcelas para o subsequente pagamento.

Desse modo, em conformidade com o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais
favorável ao consumidor” e, em virtude disso, a presente avença deve ser interpretada como “contrato de crédito pessoal consignado” concedido à pessoa natural, no intuito de restabelecer o equilíbrio contratual entre a instituição financeira e o consumidor.

Nesse sentido:
(...)
(N.U 1033908-22.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

(...)
(N.U 1008916-05.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

Com efeito, devem ser declaradas nulas as cláusulas abusivas do instrumento negocial, com o devido aproveitamento das declarações de vontade emitidas pelas partes negociantes.

Assim, se a parte autora pretendia obter empréstimo consignado em folha de pagamento,
há de se aplicar a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para o crédito pessoal
consignado por ser a mais favorável ao consumidor e traduzir a natureza predominante da operação.

No mais,
após a devida compensação
, se comprovado desconto de valores em excesso,
deverá ocorrer a restituição na forma simples
, notadamente porque
não comprovada a má-fé da instituição financeira, ainda que demonstrada falha na prestação do serviço
.

Por outro lado, a respeito da pretensão de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, vale ponderar que, para a caracterização de danos extrapatrimoniais, em tais situações, é imprescindível que a conduta praticada pela instituição bancária resulte em veemente abalo pessoal.

No caso em análise, conquanto evidenciada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira que ocasionou onerosidade da modalidade contratual em questão, vê-se que
a parte consumidora não comprovou que os danos advindos da abusividade do contrato extrapolaram o âmbito patrimonial, não fazendo jus à indenização requerida
.

Por fim, no que concerne à inexistência de débito, verifica-se a impossibilidade de declará-la, visto que a quitação da dívida apenas poderá ser averiguada em fase de liquidação de sentença.

A propósito, em sede de liquidação de sentença, deverá ser promovido o
recálculo da dívida
na forma da presente sentença, com as seguintes diretrizes:

(a). Amortização das parcelas já pagas pela parte autora (descontadas de sua folha de pagamento), sob a rubrica de reserva de margem consignável ou outra análoga;

(b). Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento do consumidor, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor do débito seja quitado;

(c). Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser
devolvido de forma simples
.

8. Dispositivo.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

(i).
Declarar a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado e determinar a CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a época de cada saque
;

(
ii
).
Condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação,
na forma simples
, após a devida
compensação
;

(
iii
). Ante a
sucumbência recíproca
, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos
honorários, em 50% cada, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em tempo,
JULGO EXTINTO o processo
, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(...)” (ID.
338750867
)

Pois bem
.

Como visto,
não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
e também
por constar a atividade bancária expressamente elencada no art. 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, destaco que a Apelada,
NAZIOSENA GAMA DOS SANTOS
, é pessoa idosa (nascida em 1961,
contando
com 62 anos à época da propositura e 55 anos à época da contratação em 2016).

Essa condição atrai a tutela especial do Estatuto da Pessoa Idosa e o reconhecimento de sua
hipervulnerabilidade
nas relações de consumo
, sendo de conhecimento público e notório que a
complexidade inerente aos contratos de cartão de crédito consignado (RMC), que envolvem o pagamento apenas do
“
mínimo
”
da fatura mediante desconto em folha e o refinanciamento automático do restante a juros rotativos elevadíssimos, frequentemente gera confusão em consumidores que buscam crédito simples.

Nesse sentido:

“
Na hipótese, contudo
, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos,
sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
.
” (STJ.
REsp n. 1.995.458/SP, rel
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3a
Turma,
j.
9/8/2022,
DJe
18/8/2022)
(
g.n
.)

No caso, a Apelada
alega que
buscou a
Instituição Financeira ora recorrente
com o intuito de obter um empréstimo para pagamento parcelado
, sendo que o
Banco, contudo, formalizou um contrato de cartão de crédito (RMC), disponibilizando o
s
valor
es
via TED/DOC na conta da autora,
em
operação típica de empréstimo tradicional.

De fato, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, n
ão há nos autos prova robusta de que a consumidora tenha efetivamente utilizado o cartão plástico para compras reiteradas no comércio, o que poderia convalidar a modalidade contratada
, conforme se vê das faturas e extratos juntados à contestação (ID.
338750858
e ID.
338750859
)
.

Em verdade, o
que se vê é a disponibilização de numerário
s

por meio de transferências bancárias

(ID.
338750857

-

“
Documento de comprovação (ANEXO I)
”
, I
D
.
126346584
, na
origem
)
- e não saques com o uso do cartão, como alega o Banco Apelante -, além dos
descontos intermináveis na folha de pagamento que, segundo a inicial, já perduram por mais de 7 anos sem quitação da dívida principal, caracterizando a onerosidade excessiva e a
perpetuidade
da dívida.

Diante da violação ao dever de informação (art. 6o, III, do CDC) e da constatação de que a modalidade contratada (RMC) se mostrou excessivamente onerosa
à
consumidor
a
, desviando-se de sua real intenção (empréstimo), a solução jurídica adequada não é a simples anulação (que exigiria devolução imediata do capital), mas sim a conversão do negócio jurídico, preservando a vontade subjacente de tomar o crédito, mas expurgando a abusividade.

Logo, tenho que a

M
agistrad
a

a quo
agiu com acerto ao aplicar o instituto da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC), determinando a readequação do contrato para empréstimo pessoal consignado.

Tal medida impõe o recálculo da dívida utilizando-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para empréstimos consignados à época da contratação (muito inferior aos juros de cartão de crédito), permitindo a amortização real do saldo devedor com os valores já pagos mensalmente.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO
-
ONEROSIDADE EXCESSIVA
-
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
-
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
-
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In
casu
,
o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência
, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.
”
(
TJMT.
N.U 1020817-11.2021.8.11.0015,
3a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha
,
j.
20/03/2024,
DJ
e
24/03/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal
.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza
, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
”
(
TJMT.
N.U 1021708-68.2021.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
24/01/2024,
DJ
e
26/01/2024)
(
g.n
.)

Quanto à restituição dos valores,
tenho que também
deve ser mantida
n
a forma simples
- não obstante o
marco temporal fixado na modulação dos efeitos do Tema
n.
929 do STJ
no julgamento do
EAREsp
n. 676.608/RS
,
que
passou a
admit
ir
a repetição em dobro
, independentemente da comprovação de má-fé,
para cobranças realizadas após 30/03/2021
-, uma vez que
inexist
e
recurso da Apelada sobre esse ponto, imp
ondo
-se a observância dos limites da
devolutividade
recursal e do princípio da
non reformatio in pejus
.

Com tais considerações,
restando evidenciado que a
Instituição Financeira
se aproveitou da vulnerabilidade da consumidora idosa para impor modalidade contratual mais onerosa (cartão RMC) quando a intenção era o empréstimo consignado, e não tendo o Banco logrado êxito em comprovar a
efetiva
utilização do cartão (limitando-se a defender a validade formal do termo de adesão),
não encontro razões para modificar a sentença objurgada, que deverá ser mantida na íntegra, tal como proferida
.

Dia
nte
d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A
, mantendo
incólume

a sentença recorrida
, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios
de 10%
para
15% (quinze por cento)
em relação à fração da sucumbência recíproca do Requerido (art. 86 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026